Tribunal: TJDFT
Processo: 0729573-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS E DELIBERAÇÕES DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CONDÔMINOS. CRIAÇÃO DO CARGO DE SUBSÍNDICO E INSTITUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA O SÍNDICO. NULIDADE INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. De acordo com a inteligência do artigo 996 do Código de Processo Civil, não há interesse recursal quanto à pretensão que coincide com o provimento jurisdicional outorgado.
III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é necessária à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Segundo prescrevem os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
V. Condôminos são partes ilegítimas para demanda que tem por objeto invalidação de atos e deliberações do condomínio edilício.
VI. Não podem ser anuladas as remunerações regularmente recebidas de boa-fé pelo síndico e pelo administrador, com ciência dos condôminos e prevista em orçamento anual do condomínio.
VII. Não se divisa litigância temerária na hipótese em que as partes propugnam, sem dolo ou má-fé, pelas versões dos fatos expostas em suas manifestações processuais.
VIII. Recurso conhecido e provido.